Tribunal: STF
Processo: AI 578375
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DAS OBRIGAÇÕES DA UNIÃO DECORRENTES DE CONDENAÇÕES À RECOMPOSIÇÃO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE. 



    LC 110/2001, ARTS. 1º E 2º. 



    AGRAVO REGIMENTAL. 



    Sem prejuízo do exame da perda superveniente de validade das contribuições instituídas pela LC 110/2001, esta Suprema Corte as julgou constitucionais, por ocasião dos exames da medida liminar e do mérito da ADI 2.556 e da ADI 2.568. 



    As circunstâncias de o leading case não ter sido publicado, ou, se publicado, pender o trânsito em julgado, não impedem o julgamento de casos análogos pelos membros da Corte e por suas Turmas (precedentes).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.